Tribunal: TJBA
Processo: 0001543-95.2013.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001543-95.2013.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OLIVEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, DIEGO ALFREDO KURZAWA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA

APELADO: C ENGENHARIA S/A

Advogado(s)
:
WAGNER GEORGE LEAO DOS SANTOS, RODRIGO LINS DA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL. APROXIMAÇÃO EFICAZ ENTRE AS PARTES. CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO COM OS MESMOS TERMOS INICIALMENTE TRATADOS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. LAPSO TEMPORAL IRRELEVANTE QUANDO COMPROVADA A EFICÁCIA DA INTERMEDIAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de comissão de corretagem, na qual a parte autora alega ter intermediado a venda de dois imóveis rurais, realizando a aproximação entre vendedor e comprador.

2. A controvérsia reside em determinar se a atuação da apelante foi determinante para a concretização do negócio realizado posteriormente às tratativas iniciais.

3. Nos termos do art. 722 e seguintes do Código Civil, o corretor faz jus à comissão quando sua atuação resulta na aproximação entre as partes e na efetiva realização do negócio, independentemente da existência de contrato escrito ou de cláusula de exclusividade.

4. Restou demonstrado nos autos que a apelante realizou a aproximação eficaz entre as partes, sendo determinante para a concretização do negócio, uma vez que os termos finais da venda correspondem substancialmente àqueles inicialmente tratados pela corretora.

5. O lapso temporal entre a aproximação inicial e a conclusão do negócio não afasta o direito à comissão quando demonstrado que o negócio decorreu da mediação do corretor, conforme previsão do art. 727 do Código Civil.

6. A intermediação eficaz, ainda que sem exclusividade, gera o direito à comissão quando comprovado que o negócio foi fruto da mediação realizada, sendo irrelevante a posterior atuação de outros profissionais em aspectos secundários da negociação.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0001543-95.2013.8.05.0154, em que figuram como Apelante, OLIVEIRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA., e como Apelada, C ENGENHARIA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.